Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017391-70.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ROBERTO BRIANTI em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação monitória em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0000247-36.1999.811.0033, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu a substituição do polo ativo do feito, em virtude da cessão de crédito celebrada entre o BANCO DO BRASIL S/A e a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO–PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.
Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Julgador singular deferiu a sucessão processual sem a prévia manifestação do Executado.
Sustenta que não foi juntado o instrumento de cessão de crédito completo, de modo que é imprescindível a efetiva comprovação, inclusive para apuração de sua extensão, isto é, se houve a cessão integral ou parcial do crédito, de forma a possibilitar ao devedor o exercício do seu direito à ampla defesa como expressão fático-jurídica do devido processo legal material e do efetivo contraditório.
Ressalta que nenhum dos requisitos para validade da cessão de crédito foram atingidos ou comprovados pelo terceiro peticionante, impondo, a reforma da decisão que deferira a sucessão, em especial pela não oponibilidade da virtual cessão a terceiros.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o andamento do processo seja sobrestado até julgamento do mérito recursal.
No mérito, requer reforma da decisão agravada, tornando sem efeito o deferimento de sucessão processual.
O pedido liminar foi indeferido (ID 55179480).
Contrarrazões sob o ID 63025993.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Infere-se dos autos que a controvérsia cinge-se na viabilidade de se deferir a substituição do polo ativo da demanda quando há cessão de crédito, independentemente de anuência do devedor.
Em que pese à irresignação apresentada pelo Agravante, tem-se que suas insurgências não merecem prosperar, isso porque, constata-se que houve a apresentação do respectivo contrato de cessão de crédito (ID 54746960 – pag. 64/76), devidamente formalizado entre o banco Agravado e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não–Padronizados Alternative Assets I, instrumento que basta à sucessão processual, devidamente registrado no 14.o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo.
Sobre o assunto, convém recordar que a cessão de créditos é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, ex vi dos artigos 286 a 298 do Código Civil, operando-se a transmissão ao cessionário da titularidade da relação jurídica obrigacional, com todos os acessórios e garantias, permanecendo o cedente responsável pela existência do débito.
Outrossim, o Código de Processo Civil trata do tema “DA SUCESSÃO DAS PARTES E DOS PROCURADORES” em seus artigos 108 a 112, sendo expresso o artigo 109 no sentido de que “§ 1.o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.”.
Contudo, inobstante a literalidade do referido dispositivo, o artigo 778 do CPC dispõe que não é exigível a demonstração da notificação dos devedores acerca da cessão de crédito quando se tratar de processo de execução, in verbis:
Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.
§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:
I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;
III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;
IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.
§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.
Portanto, na hipótese dos autos, não é obrigatória a notificação do devedor originário acerca da cessão de crédito, haja vista que se trata de Execução de Título Extrajudicial e não de processo de conhecimento, no qual há aplicação irrestrita do artigo 290 do Código Civil.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES. REGRA ESPECÍFICA - ARTIGO 778, §§ 1o, III, E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A cessão de crédito independe da anuência dos executados/devedores, os quais não podem se opor à realização do negócio celebrado entre cedente e cessionário, sendo que este último pode, inclusive, dar prosseguimento ao feito executivo, em sucessão ao exequente originário, nos termos do artigo 778, § 1o, III, e § 2o, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 00259203520188090000. Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ. Julgado em 08/02/2019. 6.a Câmara Cível).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA RESTRITA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. ANUÊNCIA DO CREDOR ORIGINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELA CESSIONÁRIA CABÍVEL. SUCESSÃO QUE INDEPENDE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. ARTIGO 788, § 1o, III E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0032632-97.2019.8.16.0000. Rel. Des.a Josély Dittrich Ribas. 13.a Câmara Cível. Julgado em 04/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MAMIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz do que dispõe o §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito. A falta de intimação do executado para se manifestar sobre o cálculo apresentado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que enseja a desconstituição do decisum que o homologou. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10173821120208110000. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 23/10/2020).
Assim, tendo em vista que na espécie a cessão de crédito foi devidamente comprovada, inexiste óbice para a substituição processual.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora